Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701333-07.2019.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA EMBARGADO: HUGO JOSE DA SILVA, LORRANNY FERREIRA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 35080769). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de junho de 2022 15:55:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador